Tribunal: STF
Processo: ARE 1346437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. PLEITO PELA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. QUESTÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. PRELIMINARES. ALEGADA PERSISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AS DESPESAS DE COBRANÇA. DECISÃO QUE, AO JULGAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ABORDA O TEMA. PREFACIAL RECHAÇADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TESE RECHAÇADA. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA APLICÁVEL AO CASO. NORMA QUE NÃO ESTABELECE ESSE REQUISITO DE VALIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 28 E 29, DA LEI N° 10.391/2004. ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA PORQUE TERIA A CÉDULA SIDO DESTINADA AO PAGAMENTO DE OPERAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. ADEMAIS, EVENTUAL UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR QUE NÃO IMPLICA NA INVALIDADE DO TÍTULO OU NULIDADE DA EXECUÇÃO. INCONFORMISMO NÃO ACOLHIDO. SUSTENTADA NECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A TODA RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA E MULTA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ENCADEAMENTO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA. CÉDULA QUE POSSUI COMO OBJETO LIMITE DE CRÉDITO PARA OPERAÇÕES DE DESCONTO. TESE NÃO ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGO PERMITIDO NOS CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE 31/3/2000, CONSOANTE A MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O N. 2.170-36, DE 23/8/2001. ENCARGO EXPRESSAMENTE PREVISTO NA CÉDULA. INCONFORMISMO NÃO ACOLHIDO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. PLEITO PELA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO GAUSS. TABELA PRICE QUE COMPORTA EM SEU SISTEMA A PRÁTICA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, PREVISTA NA CÉDULA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, NO TEMA. DESPESAS DE COBRANÇA. ALEGADA NULIDADE. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELO EXEQUENTE QUE NÃO INCLUI REFERIDAS DESPESAS NO MONTANTE EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA, NO TÓPICO. PLEITO PELA EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DE MORA POR AUSÊNCIA DE CULPA. EXISTÊNCIA, POR SI SÓ, DE ENCARGOS ABUSIVOS QUE NÃO AFASTA A MORA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO, NO PONTO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.425, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA NESSE TÓPICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPA DOS DEVEDORES PELO INADIMPLEMENTO. FATO QUE, ISOLADO, NÃO AFASTA A MORA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECLAMO DESPROVIDO NESSE TEMA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS NA CONTA CORRENTE DO PRIMEIRO EMBARGANTE/RECORRENTE. CÉDULA EXECUTADA QUE POSSUI OBJETO DIVERSO E SEM RELAÇÃO COM A CONTA DO RECORRENTE. INSURGÊNCIA AFASTADA. PRETENSÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM CASO DE PROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PLEITO NÃO ACOLHIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXII, XXXII, LIV e LV, e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente